Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738144-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ELENICE GUERRA DE MORAES, JOAO TECLIS JUNIOR, MANOEL ANDRE NETO, FRANCISCO ALDEVANDRO ROLIM DE CASTRO, MARIA ORMINDA LOPES DE ALMEIDA, NELSON FERRAO FILHO, LEILA MARA DE RESENDE AZEVEDO GONCALVES, APARICIO BRASIL CABRAL NETO, MARCIO MARQUES DA SILVA, AGUIMAR ALVES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS CALDAZ, VARTRUDES RIBAS SOUTO, ADRIANO DE SOUSA MALTAROLLO, PAULO CESAR SCHURHAUS RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Considerando que os recorrentes alegam ser beneficiários da justiça gratuita, ficam intimados, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovarem o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007